Tribunal: TJMT
Processo: 0004706-02.2014.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004706-02.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Coleta de Lixo, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), WAGNER ALVES DOS SANTOS - CPF: 836.169.501-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL -VERIFICADA - NÃO EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -OCORRÊNCIA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DES
PROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Campo Verde, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0004706-02.2014.8.11.0051, acolheu a Exceção de Pré-executividade manejada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial de Wagner Alves dos Santos, para reconhecer a nulidade da citação por edital e declarar a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo.

A parte recorrente pretende a reforma da decisão, sob a alegação, em síntese, de que foram esgotadas as tentativas de localizar a parte executada, mediante a utilização de sistemas informatizados mais eficazes para encontrar o endereço, os quais têm abrangência em todo o território nacional.

Argumenta que, ao contrário do alegado pela parte apelada, o envio de ofícios para concessionárias de serviços públicos seria mais oneroso e ineficiente, considerando que muitas delas atuam exclusivamente em um estado da federação. Isso demandaria o envio de correspondências a vários prestadores de serviços públicos em diferentes estados do Brasil.

Aduz que, embora tenha sido identificado um endereço em Querência, MT, ele se encontra incompleto, pois apenas menciona o nome de uma fazenda na zona rural da cidade, tornando inviável a citação nesse local.

Assevera que, no tocante a prescrição intercorrente, inexiste demonstração imputável à Fazenda Pública de que houve desídia na conduta do processo, de modo que resta evidente a inocorrência desse instituto.

Nesse desiderato, requer o provimento do Recurso para reforma da decisão e, consequentemente, prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 177663163)

Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, a Parte Apelante, a reforma do
decisum,
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0004706-02.2014.8.11.0051, acolheu a Exceção de Pré-executividade manejada pela Parte Recorrida e julgou extinta a execução fiscal, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública Municipal, em 16/12/2014, ajuizou Ação de Execução Fiscal, em face da Parte Apelada
,
com o objetivo de receber os créditos retratados nas Certidões de Dívida Ativa n. 3578/2014 e 3579/2014, no valor de R$ 4.098,11 (quatro mil e noventa e oito reais e onze centavos), referentes a IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e outros.

Por oportuno, destaca-se os eventos mais significativos ocorridos ao longo do processo:

AR negativo – motivo: número inexistente (id. 177660096, p. 25).

Deferida a busca de endereços pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD (id. 177660096, p. 34).

Quatro endereços localizados (id. 177660096, p. 43/45).

Citação por oficial de Justiça inexitosa. Motivo: não encontrado o executado e não encontrado um dos endereços – Endereços: Rua Natal, nº 414, Bairro: Bom Clima, Cidade: Campo Verde-MT, CEP: 78840000 e Rua 15, qd. 25, lt.01, bairro São Lourenço, Campo Verde-MT (id.

177660096, p. 52).

Pedido de citação por edital (id.

177660096, p. 60).

Deferido pedido de citação editalícia, com a nomeação de curador especial, se transcorrido
in albis
o prazo para resposta (id.

177660096, p. 63/64).

Termo de conciliação, assunção e confissão de dívida, formalizado por terceiro estranho ao processo, referente a CDA n. 3579/2014 (id.

177660096, p. 65/66).

Declarada a extinção do processo em relação ao crédito retratado na CDA n. 3579/2014 (id.

177660096, p. 70).

Novo pedido de citação por edital (id.

177660096, p. 74).

Pedido de suspensão do feito por 23 (vinte e três meses), em razão de parcelamento firmado com terceiro estranho ao processo (id.

177660096, p. 78/81).

Citação por oficial de Justiça inexitosa. Motivo: endereço fechado (Rua Natal, nº 414, Bairro: Bom Clima, Cidade: Campo Verde-MT, CEP: 78840000). Vizinha informou que a parte executada reside no Estado de São Paulo (id.

177660096, p. 89).

Indeferido pedido de suspensão, por não haver comprovação de que a pessoa subscritora do parcelamento se enquadra nas hipóteses do art. 130 do Código Tributário Nacional e determinado o cumprimento da decisão que deferiu a citação editalícia (id.

177660096, p. 91).

Edital de citação publicado no diário da justiça, DJE nº 10973, com previsão de disponibilização em 06/05/2021 (id. 177660096, p. 96).

Embargos à execução (recebidos como exceção de pré-executividade), apresentados pela Defensoria Pública, aduzindo, em síntese, nulidade da citação ficta e, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 177660099).

Impugnação à exceção de pré-executividade (id.177663156).

Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo
(id177663157).

Diante dessas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No tocante a nulidade da citação editalícia, no caso dos
autos, o Juízo de origem entendeu que não foram esgotadas todas as diligências possíveis com o intuito de localizar o paradeiro da parte executada, uma vez que
“não houve, previamente à expedição do edital citatório, a realização de diligências no endereço Fazenda Estrela Dalva, zona rural, Querência/MT, CEP 78.643-000, em que pese esse tenha sido localizado após pesquisa junto ao sistema BACENJUD (atual SISBAJUD).”

Pois bem.

Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

Outrossim, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital em Execução Fiscal é medida excepcional, admitida apenas após esgotados os meios reais de localização da parte demandada. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro Manoel Erhardt, DJe 20.5.2021; AgInt no REsp 1.852.706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18.12.2020; e AgInt no AREsp 1.662.782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15.12.2020.

Nesse mesmo sentido, registra-se o enunciado da Súmula n. 414 do STJ:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

No caso dos autos, não ficou evidenciada hipótese para a determinação da medida, haja vista que, como registrado na sentença recorrida, não houve qualquer tentativa de citação no endereço “FAZENDA ESTRELA DALVA, BAIRRO: ZONA RURAL, QUERENCIA - MT, CEP: 78643-000”, tampouco na “RUA RORAIMA 255, BAIRRO: SÃO LOURENCO, CAMPO VERDE - MT, CEP: 78840- 000”, ambos endereços localizados após pesquisa junto ao sistema BacenJud.

Embora o Apelante alegue estar incompleto o endereço referente a Fazenda Estrela D’alva, é sabido que, por se tratar de zona rural, não poderia ser feito a citação por meio de correspondência postal, no entanto, poderia ao menos ter tentado a citação por mandado, sendo precipitada intimação por edital, que se afigura nula.

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL NULA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR MANDADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO PROVIDO.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível somente quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei 6.830/1980.

2. Localizando-se o executado em área rural, não esgotada a tentativa de citação por mandado, única modalidade possível na espécie, por estar incompleto o endereço trazido aos autos, não é possível a citação por edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

3. Recurso provido.

(TJMT: RAI 1015430-31.2019.8.11.0000. Órgão Julgador: Relatora: Desa: Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, publicado no DJE 23/09/2021)

Portanto, na espécie, não assiste razão ao Apelante, pois não foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta.

Igualmente no que se refere à prescrição intercorrente.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração desse instituto nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema 566: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução".

Temas 567 e 569: "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável".

Tema 568: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

Temas 570 e 571: "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".

Tais teses foram explicitadas na ementa deste precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Negritei).

Conforme estabelecido na tese consolidada no recurso repetitivo, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto nos artigos 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Além disso, de acordo com a mesma decisão, independentemente da apresentação de petição pela Fazenda Pública e da manifestação judicial a respeito, ao se encerrar o prazo de 1 (um) ano de suspensão, automaticamente se inicia o prazo prescricional aplicável (conforme a natureza do crédito exequendo). Uma vez concluído esse período, o Juiz, após ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la imediatamente.

Portanto a ciência da parte Exequente, acerca da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
, marca o início do prazo legal de suspensão de um ano.

Após o término desse prazo, automaticamente se inicia o período de prescrição intercorrente de cinco anos.

No presente processo, verifica-se que, apesar das diligências efetuadas, não ocorreu a citação válida da parte executada, uma vez que a citação por edital foi considerada nula.

Constata-se, também, que, em 04/10/2016, foi realizada a intimação do Exequente acerca da primeira tentativa frustrada de citação do devedor (id. 177660096, p. 26).

Desse modo, a partir da ciência do Fisco quanto a não localização da parte executada, em 04/10/2016, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em 04/10/2017, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 04/10/2022.

A Sentença foi proferida em 07/03/2023. Logo, após a real ocorrência do instituto.

Na hipótese, não há qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.
Dessa maneira, não
vejo como afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, da ciência acerca da não localização do devedor, transcorreram mais de 06 (seis) anos.

Com base nessas premissas, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Verde,
e mantenho inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024